Tribunal: TJSP
Processo: 0000098-50.2016.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante (artigos 303 e 306, caput, ambos da Lei no 9.503/97) – Sentença condenatória – Pleito de absolvição por falta de provas – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Laudos que atestam as lesões corporais sofridas pela vítima, além da prova oral amealhada nos

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante (artigos 303 e 306, caput, ambos da Lei no 9.503/97) – Sentença condenatória – Pleito de absolvição por falta de provas – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Laudos que atestam as lesões corporais sofridas pela vítima, além da prova oral amealhada nos autos assaz importante para a elucidação dos fatos – Acusado que não teve a cautela necessária ao conduzir veículo automotor sem ser habilitado, embriagado, vindo a colidir com a motocicleta das vítimas – Culpa demonstrada na modalidade imprudência – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas alteradas – Redução da majoração diante das duas causas de aumento para a fração de 3/8 - Regime semiaberto escorreitamente estabelecido. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000098-50.2016.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
apelante SERGIO DONIZETI PAVAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso para:
(i) reduzir a pena do apelante Sérgio Donizeti Pavan para 1 (um) ano, 6 (seis) meses
e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa; (ii) reduzir o prazo de
suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor para 6 (seis)
meses e 7 (sete) dias; mantida, no mais, a bem lançada r. sentença, por seus próprios
e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
Oportunamente, expeça-se e cumpra-se o necessário mandado de prisão. Comunique-
se. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-50.2016.8.26.0575 São José do Rio Pardo Voto no 31.150
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000098-50.2016.8.26.0575
APELANTE: SERGIO DONIZETI PAVAN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
VOTO No 31.150
EMENTA: Apelação Criminal – Lesão corporal
culposa
na
direção
de
veículo
automotor
e
embriaguez ao volante (artigos 303 e 306, caput,
ambos
da
Lei
no
9.503/97)
–
Sentença
condenatória – Pleito de absolvição por falta de
provas – Admissibilidade parcial – Materialidade e
autoria suficientemente demonstradas – Laudos
que atestam as lesões corporais sofridas pela
vítima, além da prova oral amealhada nos autos
assaz importante para a elucidação dos fatos –
Acusado que não teve a cautela necessária ao
conduzir veículo automotor sem ser habilitado,
embriagado, vindo a colidir com a motocicleta das
vítimas
–
Culpa
demonstrada
na
modalidade
imprudência – Condenação bem editada, com base
em sólido e convincente acervo probatório – Penas
alteradas – Redução da majoração diante das duas
causas de aumento para a fração de 3/8 - Regime
semiaberto escorreitamente estabelecido. Recurso
parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Sérgio Donizeti Pavan, por infração aos artigos 306
e 303, parágrafo único, combinado com o artigo 302, parágrafo 1o,
incisos I e III, todos da Lei no 9.503/97, foi condenado às penas de 1
(um) ano, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em
regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, além da suspensão ou
proibição da habilitação para conduzir veículos automotores pelo prazo
de 6 (seis) meses e 9 (nove) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-50.2016.8.26.0575 São José do Rio Pardo Voto no 31.150
3
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, em que o
apelado opina pelo desprovimento, manifesta-se a d. Procuradoria Geral
de Justiça no mesmo sentido.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
O
apelante
foi
processado
e,
ao
final,
condenado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e
embriaguez ao volante, porque, no dia 7 de junho de 2015, no
cruzamento das ruas Antônio Fernandes Ruel e Antônio Gumiere, na
cidade de São José do Rio Pardo, conduziu veículo automotor, na via
pública, sem possuir habilitação e estando com concentração de álcool
por litro de sangue superior ao limite permitido e, nessas condições,
praticou lesão corporal contra Michele da Costa Camarotti, deixando de
prestar-lhe socorro (fls. 1d/2d).
A
materialidade
dos
crimes
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 5/8), senão também e especialmente pelo laudo de lesão corporal
(fls. 37/40).
Nota-se que o laudo de exame de corpo de
delito da vítima Michele indicou a existência de lesão corporal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-50.2016.8.26.0575 São José do Rio Pardo Voto no 31.150
4
natureza leve, em razão de “escoriação no braço esquerdo, perna
esquerda e flanco esquerdo do abdômen” (fls. 37/40).
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o apelante disse que não é
motorista legalmente habilitado e que, na data dos fatos, conduzia o
veículo Corcel II, placas BIH 9352, da cidade de Caconde e, ao virar uma
esquina, vinham duas motos, momento em que ele acabou se
envolvendo num acidente com uma delas. A moto ficou em frente ao seu
carro, ele desceu, conversou com a motociclista, disse que pagaria o
retrovisor e a seta, mas, como a motociclista era grande e estava brava,
ele se retirou do local. Não havia ingerido bebidas alcoólicas (fls. 29).
Em Juízo, o acusado disse que estava dirigindo
o carro e que as meninas estavam em duas motos, distraídas
conversando umas com as outras. A motociclista que acabou fazendo
uma curva muito fechada. Ele havia mesmo ingerido uma cerveja, mas
não estava embriagado. Não prestou socorro porque viu que ela não
estava machucada. Não tem habilitação (mídia audiovisual).
A confissão do apelante, ainda que efetuada
parcialmente, merece inteira credibilidade, mormente por encontrar
plena e consistente ressonância nos demais elementos probantes
amealhados nos autos, notadamente sob o pálio do contraditório e da
ampla defesa (art. 197, CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-50.2016.8.26.0575 São José do Rio Pardo Voto no 31.150
5
Com efeito, os policiais militares José Ronaldo
e Luciano relataram, em Juízo, que, no dia dos fatos, foram acionados
para atender a uma ocorrência de trânsito e, quando chegaram, o
acusado não estava mais no local. Uma das vítimas estava caída na
calçada. Populares que lá estavam contaram que o Pavan, que estava
embriagado, acabou por derrubar a moto das vítimas e foi embora do
local (mídia audiovisual).
Ademais, a testemunha Daniele, em Juízo,
relatou que estavam trafegando na motocicleta, quando o acusado, que
descia uma rua perpendicular, não parou no cruzamento e foi com o
carro para cima delas. Elas tiveram que pular da moto, senão ficariam
embaixo dela. Ele estava visivelmente embriagado, cambaleando e
falando muito enrolado. Ele estava falando no celular, dizendo que
estava chamando a polícia, mas foi se afastando e fugiu. Michele ficou
ralada (mídia audiovisual).
A vítima Michele, por sua vez, relatou que
estava na mão correta com a moto, na preferencial, quando o acusado
veio 'com tudo', fazendo uma curva muito aberta, atingindo a moto dela,
que ficou embaixo do carro dele. Ele estava embriagado e drogado. Deu
para perceber pelo hálito dele, pelos olhos vermelhos e porque ele
cambaleava. Ela o chamou para conversar e ele foi disfarçando, fingindo
que estava no celular, mas foi subindo a rua e fugiu a pé (mídia
audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-50.2016.8.26.0575 São José do Rio Pardo Voto no 31.150
6
Ora, é indubitável que o apelante agiu com
imprudência no episódio, haja vista que, além de conduzir veículo
automotor estando embriagado, e sem ser habilitado, invadiu a rua e
acabou por interceptar a trajetória da motocicleta ocupada pela vítima,
fazendo com que sofresse queda e experimentasse as lesões corporais
leves noticiadas alhures.
Não bastasse isso, tanto os relatos da vítima
quanto das testemunhas confirmaram que o acusado empreendeu fuga
sem prestar socorro à ofendida, restando inequivocamente comprovada
a causa de aumento de pena prevista no artigo 302, parágrafo 1o, inciso
III, do Código de Trânsito Brasileiro.
Demais disso, insta salientar que a prova
testemunhal, no sentido de que o réu apresentava nítidos sinais de
embriaguez, consistentes em odor etílico, andar cambaleante e olhos
vermelhos, se mostra suficiente, na espécie, para atestar a tipicidade da
conduta, consoante dispõe o artigo 306, parágrafo 1o, inciso II, do
Código de Trânsito Brasileiro, o qual, após ter a redação alterada pela
Lei no 12.760/12, passou a considerar outros meios de prova, admitidos
em direito, para demonstração do estado de ebriez do agente, como, por
exemplo, testemunhas, exame clínico, vídeo, etc.
Demais disso, cumpre consignar que o próprio
acusado, em Juízo, admitiu que tinha ingerido bebida alcoólica antes de
dirigir o veículo automotor, a corroborar os depoimentos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-50.2016.8.26.0575 São José do Rio Pardo Voto no 31.150
7
testemunhas colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.
Em sendo assim, a ausência de exame de
verificação de embriaguez, diante da fuga do local do acidente, não se
apresenta capaz, por si só, de afastar o crime de trânsito, o qual, em
razão de sua natureza de perigo abstrato, apenas exige que o veículo
automotor seja conduzido na via pública por motorista embriagado, com
a capacidade psicomotora alterada, e sem a necessária percepção para
dirigi-lo de maneira segura, o que restou cabalmente demonstrado, no
caso em apreço, pelas provas produzidas nos autos.
A propósito, já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Habeas Corpus. Embriaguez ao volante (art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada
pela lei n. 11.705/2008). Crime de Perigo abstrato.
Peça inaugural que atende aos requisitos legais
exigidos. Inicial acusatória que descreve crime em
tese. Materialidade. Teste do bafômetro. Inépcia não
evidenciada. Ordem Denegada. 1. O delito previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro inclui-se
dentre aqueles considerados de perigo abstrato, ou
seja,
para
sua
configuração
prescinde-se
da
demonstração do efetivo risco causado pela conduta
incriminada (Precedentes) (...)”.1
1 - RHC 26.432/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Dje de 22.02.10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-50.2016.8.26.0575 São José do Rio Pardo Voto no 31.150
8
O convincente acervo probatório acerca da
ingestão de bebida alcoólica, caracterizadora de estado de embriaguez, é
circunstância bastante a evidenciar, na espécie, que o apelante ficou
com o sistema nervoso central sobremodo comprometido, com os
reflexos reduzidos e sem a necessária percepção para conduzir o veículo
de maneira segura.
Além disso, vítima e testemunhas atestaram,
de forma uníssona e convincente, a condução irregular do automóvel
pelo apelante, o qual invadiu a via, sem parar, e não conseguiu desviar
da motocicleta da vítima, que estava na mão certa de direção, na
preferencial.
De mais a mais, o fato de o acusado ter
conduzido veículo automotor enquanto estava alcoolizado e, nessas
circunstâncias, atingido a vítima e lhe causado lesões, demonstra que
ele praticou dois delitos autônomos, em contextos fáticos distintos, de
sorte que o mais adequado mesmo ao caso é o reconhecimento do
concurso material de infrações (art. 69, CP), conforme constou
corretamente na r. sentença.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes das ações típicas - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídicas e culpáveis, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pela eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-50.2016.8.26.0575 São José do Rio Pardo Voto no 31.150
9
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo
252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, exceto no
tocante às penas.
Estas merecem reparo.
Da lesão corporal culposa na direção de
veículo automotor.
Na primeira etapa, a pena foi aumentada
adequadamente em 1/5 (um quinto), mercê dos maus antecedentes (fls.
113, processo 298/92 e fls. 122/123, processo 41660/2006).
Na segunda etapa, diante do acusado ter
afirmado que não prestou socorro porque a vítima não estava
machucada, correto o não reconhecimento da confissão, quanto a este
crime, sendo certo que a pena sofreu novo aumento, em 1/6 (um
sexto), diante da reincidência (fls. 118).
E, por derradeiro, estando provado que o
apelante fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima,
podendo fazê-lo sem risco pessoal, e conduziu o veículo sem ser
habilitado, correta a majoração da pena, que, todavia, fica aqui reduzida
para a fração de 3/8 (três oitavos), pois a estabelecida na r. sentença
(2/5) mostrou-se exagerada.
Como corolário, a reprimenda final do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-50.2016.8.26.0575 São José do Rio Pardo Voto no 31.150
10
previsto no artigo 303 da Lei no 9.503/97 resta fixada em 11 (onze)
meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.
Da embriaguez ao volante
Na primeira etapa, a pena foi aumentada
adequadamente em 1/5 (um quinto), mercê dos maus antecedentes (fls.
113, processo 298/92 e fls. 122/123, processo 41660/2006).
Na próxima etapa, considerando-se a confissão
do acusado, fica compensada a agravante da reincidência (fls. 118), com
a atenuante da confissão.
E, ausentes causas modificativas na última
fase, a reprimenda fica definitivamente fixada em 7 (sete) meses e 6 de
detenção e 12 (doze) dias-multa.
Somando-se as penas em concurso material,
tem-se o montante de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois)
dias de detenção e 12 (doze) dias-multa.
Quanto à pena de suspensão da habilitação
para dirigir, seguindo os mesmos cálculos feitos à pena corporal, o prazo
da suspensão ou proibição da habilitação para dirigir veículo automotor
fica reduzido para 6 (seis) meses e 7 (sete) dias.
O regime inicial semiaberto erige-se mesmo o
mais adequado, máxime em se considerando os maus antecedentes e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-50.2016.8.26.0575 São José do Rio Pardo Voto no 31.150
11
reincidência.
3. Diante do exposto, dá-se provimento
parcial ao recurso para: (i) reduzir a pena do apelante Sérgio Donizeti
Pavan para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detenção e 12 (doze) dias-multa; (ii) reduzir o prazo de suspensão ou
proibição de habilitação para dirigir veículo automotor para 6 (seis)
meses e 7 (sete) dias; mantida, no mais, a bem lançada r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Oportunamente, expeça-se e
cumpra-se o necessário mandado de prisão. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)